Tribunal: TJMT
Processo: 0000678-58.2016.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000678-58.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), EDEMAR DE SOUZA WELTER (APELANTE), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), RENER MATEUS ASSUNÇÃO GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE AMORIM SILVA DE JESUS - CPF: 931.978.021-87 (VÍTIMA), RONIE VON DE SOUZA DIAS - CPF: 870.337.981-72 (VÍTIMA), ROSINEY BORGES DOS SANTOS - CPF: 691.041.741-00 (VÍTIMA), WILLIAM DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 038.932.631-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDEMAR DE SOUZA WELTER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 244-B DA LEI N. 8.069/90 (CORRUPÇÃO DE MENORES) C/C ARTIGO 352 (EVASÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA À PESSOA) E ARTIGO 157, § 2o, II DO CÓDIGO PENAL (ROUBO CIRCUNSTANCIADO) AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONFISSÃO PARCIAL DO RECORRENTE – DECLARAÇÕES HARMÔNICAS E COESAS DAS VÍTIMAS NA FASE INVESTIGATIVA E JUDICIAL – PRÁTICA DO CRIME EM CONCURSO DE PESSOAS – ELEVAÇÃO DA PENA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS À JUSTIFICAR A ELEVAÇÃO ACIMA DE 1/3 (UM TERÇO) – PRECEDENTES STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelo depoimento das vítimas, que confirmam a participação do recorrido nos fatos narrados na denúncia.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a majoração da pena na terceira fase da dosimetria alusiva ao delito de roubo majorado, em fração mais elevada que 1/3, demanda fundamentação concreta (AgRg no REsp 1632047/SC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000678-58.2016.8.11.0006

APELANTE: EDEMAR DE SOUZA WELTER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Edemar de Souza Welter
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres, ID. 25040472 a 25040971, que
julgou procedente
a denúncia para condenar o recorrente como incurso nas sanções do
artigo 157, §2o, inciso II (concurso de pessoas), por cinco vezes, c/c artigo 70,
caput,
1a parte, (concurso formal), ambos do Código Penal
, à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
,
e ao pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, e como incurso no
artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90
), à pena de
01 (um) anos de reclusão
, e ao crime de evasão mediante violência a pessoa, tipificado no
artigo 352, do Código Penal,
à pena de
3 (três) meses de detenção
, aplicando o concurso formal imperfeito (CP, art. 70,
caput,
2a parte), tornando definitiva a pena em
8 (oito) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
(CP, art. 69) e ao pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
e
03 (três) meses de detenção
, estabelecendo o regime inicial
fechado
(CP, artigo 33, § 2°, alínea “a”).

Os fatos foram narrados na denúncia nos seguintes termos, ID. 25038473:

“(...)
Fato 01 (artigo 352 do Código Penal)

No dia 12 de outubro de 2015, por volta das 19h20min, na Rua das Margaridas, jardim Padre Paulo, no Centro Socioeducativo do município de Cáceres/MT, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
Edemar Souza Welter e Renner Matheus Assunção Gomes da Silva, juntamente com o menor João Antônio Marques de Carvalho,
evadiram-se do Centro Socioeducativo onde se encontravam submetidos à medida socioeducativa, usando de violência contra
Caroline Amorim Silva de Jesus, Willian de Oliveira Castro, David Gláucio Deluque, Ronie von de Souza Dias, Rosiney Borges dos Santos.

Fato 02 (artigo 157, § 2°, inciso I e II, do Código Penal, por cinco vezes)

Consta ainda nos autos que no dia 12 de outubro de 20156, por volta das 19h20min, na Rua das Margaridas, jardim Padre Paulo, no Centro Socioeducativo do município de Cáceres/MT, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, Edemar Souza Welter, Renner Matheus Assunção Gomes da Silva, juntamente com o menor João Antônio Marques de Carvalho, subtraíram, em proveito todos, mediante violência exercida com emprego de arma branca, coisas alheias móveis, pertencentes às vítimas
Ronie van Souza Dias, Caroline Amorim da Silva de Jesus, Willian de Oliveira Castro, David Gláucio Deluque e Rosiney Borges dos Santos
, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 04/11-v.

Fato 03 (artigo 244-B, do ECA)

Consta ainda que, em 26 de agosto de 2015, por volta das 18h15min, na Praça Vilas Boas, Centro, no município de Cáceres/MT,
Welter e Renner Matheus Assunção Gomes da Silva,
corromperam o
menor João Antônio Marques de Carvalho
, com ele praticando infração penal.

Síntese Fática.

Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar supramencionadas, os denunciados Edemar, Renner e o menor João Antônio arquitetaram um plano de fuga do Centro Socioeducativo de Cáceres. Para tanto, simularam uma briga dentro do quarto B2, fazendo com que os agentes entrassem no local. Ato contínuo, utilizando violência e grave ameaça através do emprego de “
chuxos
”, os denunciados e o menor renderam os agentes, subtraíram-lhes objetos pessoais, bem como um celular e uma máquina digital pertencente ao Estado. Infere-se que antes de fugir, os acusados abriram os quartos onde se encontravam os demais menores que ali cumpriam medida socioeducativa de internação; Por fim, os acusados apropriaram-se de um veículo automotor à vítima Ronei von Souza Dias, com o qual viabilizaram a fuga.

Dessume-se que, após a ação criminosa, a Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso foi acionada, cujos agentes realizaram as diligências que culminaram na prisão do acusado Renner, bem como na recuperação de parte dos bens subtraídos, sendo que o acusado Edemar encontra-se foragido até o presente momento.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO

denuncia Edemar Souza Welter
e
Renner Matheus Assunção Gomes da Silva
como incursos no
artigo 157, § 2°, incisos I e II (por cinco vezes), do Código Penal c/c artigo 244-B, do ECA, ambos em concurso formal de crimes, c/c artigo 352 do Código Penal c/c artigo 244-B, do Eca, ambos em concurso formal de crimes, c/c artigo 352 do Código Penal, em concurso material de crimes.

Assim, requer seja a presente denúncia recebida, procedendo-se a citação dos denunciados e intimação para apresentar resposta à acusação, seguindo-se os demais atos processuais do rito ordinário, estabelecido nos artigos 396/405, do Código de Processo Penal, até a final sentença condenatória.

Por fim, pugna pela intimação da vítima e testemunhas adiante arroladas, com a finalidade de comparecerem em audiência: (...). ”

O processo foi desmembrado com relação ao recorrente Edemar Souza Welter, sendo determinada sua citação por edital (ID. 25036081). Após, houve suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (ID. 25036084). Posteriormente, obtendo êxito na sua prisão, foi realizada audiência de custódia no dia 03 de julho de 2018 (ID. 25037517).

Nas razões recursais acostadas, ID. 25041493, a defesa requer a absolvição de Edemar, alegando que na fase de instrução processual não ficou comprovada sua participação na prática delitiva descrita na exordial acusatória, sob argumento de que a
“prova produzida no processo não contraria a versão apresentada pelo acusado”
(
sic
). Assevera que a acusação não desencumbiu seu ônus de prova, não sendo permitida a condenação com base em presunção.

Subsidiariamente, pugna pela redução da pena aplicada ao crime previsto no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal (roubo veículo), alegando que o sentenciante reconhece como favoráveis todas as circunstâncias judiciais de caráter pessoal do artigo 59 do Código Penal, porém, fixa a pena-base em 6 (seis) meses acima do mínimo legal, sustentando a necessidade de aplicação do mínimo de 4 (quatro) anos nessa primeira etapa do processo dosimétrico.

Aduz, ainda, a participação de menor importância do recorrente, bem como a aplicação do § 2° do artigo 157, do Código Penal, na fração mínima de 1/3 (um terço), vez que afastada sem qualquer justificativa.

Em sede de contrarrazões, ID. 25041494, o Ministério Público requer seja improvido o recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo (ID. 26060534).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDEMAR DE SOUZA WELTER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta na exordial, o recorrente

Edemar de Souza Welter,
juntamente com o denunciado Renner e o menor João Antônio arquitetaram um plano de fuga do Centro Socioeducativo de Cáceres.

Extrai-se da peça acusatória que para obter o intento
, simularam uma briga dentro do quarto B2, fazendo com que os agentes entrassem no local. Ato contínuo, utilizando violência e grave ameaça através do emprego de “chuxos”, os denunciados e o menor renderam os agentes, subtraíram-lhes objetos pessoais, bem como um celular e uma máquina digital pertencente ao Estado. Infere-se que antes de fugir, os acusados abriram os quartos onde se encontravam os demais menores que ali cumpriam medida socioeducativa de internação. Por fim, os acusados apropriaram-se de um veículo automotor da vítima Ronei Von Souza Dias, com o qual viabilizaram a fuga.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a materialidade dos delitos restou demonstrada pelo Auto de Avaliação indireta (ID. 25036070), pelos depoimentos prestados na fase investigativa e judicial, bem como pelo Boletim de Ocorrência (ID. 25038477 a 2503847713 e ID. 25038477), no qual descreveu os fatos nos seguintes termos:

“(...) WELTER E OS DEMAIS ADOLESCENTES INTERNADOS NO REFERIDO QUARTO SOLICITARAM QUE FOSSE RETIRADO O ADOLESCENTE EDEMAR DO QUARTO DEVIDO A RIXA ENTRE OS ENVOLVIDOS NA BRIGA. QUE QUANDO OS AGENTES ADENTRARAM NO LOCAL PARA A RETIRADA DO REFERIDO ADOLESCENTE OS OUTROS ADOLESCENTES APROVEITARAM A OPORTUNIDADE E RENDERAM OS AGENTES UTILIZANDO CHUCHOS. QUE FIZERAM OS AGENTES WILLIAN, CAROLINE, DAVID, RONEI VON E ROSNEY DE REFÉNS, QUE OS ADOLESCENTES FIZERAM BUSCA PESSOAL NOS AGENTES PARA VERIFICAR SE OS MESMOS NÃO ESTAVAM COM ALGUM TIPO DE ARMA E CELULARES E APÓS A REVISTA TRANCARAM OS MESMOS NO QUARTO 2, AMEAÇARAM COM CHUCHOS E AMEAÇA VERBAL,
QUERENDO SABER ONDE ESTAVAM AS DEMAIS CHAVES DOS OUTROS QUARTOS ONDE FICAM INTERNADOS MAIS ADOLESCENTES INFRATORES, APARELHOS CELULARES, DINHEIRO E VEÍCULOS PARA A FUGA.
QUE OS AGENTES PARA EVITAR UMA SITUAÇÃO PIOR E AGRESSÃO FÍSICA FALARAM ONDE FICAVAM GUARDADAS AS CHAVES E OS
APARELHOS CELULARES. QUE OS ADOLESCENTES INFRATORES ROUBARAM 06 APARELHOS CELULARES, SENDO UM APARELHO DA UNIDADE SÓCIO EDUCATIVO, E OS OUTROS 05 APARELHOS DOS AGENTES PLANTONISTAS, 01 CÂMERA FOTOGRÁFICA DA UNIDADE, 01 VEÍCULO PALIO DE COR PRETA QUATRO PORTAS PLACA DLI 8160/CÁCERES DE PROPRIEDADE DO AGENTE RONIEVON DE SOUZA DIAS, CARTEIRA PESSOAL DO AGENTE RENEI VON QUE CONTIA (RG, CPF, 04 CARTÃO DE CRÉDITO DOS BANCOS BOMSUCESSO, PANAMERICANO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BMG, CARTEIRA FUNCIONAL E UMA CERTA QUANTIA EM DINHEIRO), A QUANTIA DE R$ 20,00 DA AGENTE ROSNEY BORGES DOS SANTOS E TAMBÉM ROUBARAM AS CHAVES DAS VIATURAS PALIO WEKEND E UNO MILLER FIRE. QUE OS ADOLESCENTES EDEMAR SOUZA WELTER, JOÃO ANTÔNIO MARQUES DE CARVALHO E RENER MATHEUS ASSUNÇÃO GOMES FORAM OS “CABEÇAS” DA FUGA E ERAM OS MAIS AGRESSIVOS COM OS AGENTES. QUE OS TRÊS ADOLESCENTES AINDA PEGARAM AS CHAVES DOS OUTROS QUARTOS E LIBERAM OS DEMAIS ADOLESCENTES INTERNADOS NA UNIDADE.
QUE FICARAM APENAS DOIS ADOLESCENTES, SENDO ELES WALDENILSON E MARCELO LEÃO, QUE AJUDARAM NA LIBERAÇÃO DOS AGENTES E NÃO QUISERAM FUGIR COM OS DEMAIS. (...).”
[Grifo].

Para evitar a tautologia, transcrevo os depoimentos das vítimas colhidos na fase judicial:

Caroline Amorim Silva de Jesus
: “
alega que o acusado simulou uma briga dentro do quarto, e que quando uma briga acontece, o procedimento é retirar um indivíduo de dentro do quarto para que não aconteça algo pior, então, no dia do fato, quando foram tirar o acusado de dentro do quarto, ele jogou um colchão na porta, impedindo que a porta fechasse logo em seguida os outros do quarto partiram para cima deles, com violência, enforcando eles, e então virou um caos. Relata que havia quatro indivíduos no quarto aquele dia, porém, um deles não quis fugir e então disse aos demais que ficaria no local cuidando para que as vítimas não atrapalhassem a fuga
. Ressalta que os fugitivos levaram todos os pertences das vítimas, sendo celulares, dinheiro, capacetes, bem como o carro de um deles, ao qual utilizaram para sair do local.

Continua que os fugitivos também soltaram os demais internos e que ameaçavam as vítimas a todo o momento, dizendo que se movimentassem o pior ia acontecer, mas que de todos os fugitivos, o que mais lhe passou medo foi o menor de idade João Antônio.
Afirma que não sabe quem foi o autor do plano de fuga, mas três indivíduos foram os que soltaram os demais, assim, somente dois indivíduos não saíram e ficaram na unidade. Destaca que ficaram presos por um bom tempo após os indivíduos fugirem. Por fim, relata que o comportamento dos fugitivos era normal antes do acontecido, apenas o João Antônio que sempre deu problema de comportamento. ”
(Grifo. Transcrição sentença, ID. 25040472).

Rosiney Borges dos Santos
:
“
Relata que os fugitivos utilizaram muita violência no dia do fato, e que fica muito triste com o ocorrido, pois trabalha com eles todo dia, trata com todo o respeito, tudo dentro da legalidade, e então aquele dia os indivíduos foram muito agressivos e ameaçaram todas as vítimas.
Afirma que em dado momento conseguiu correr em direção ao portão em busca de ajuda, mas o João Antônio a pegou a arrastou para dentro onde estava os demais, e que o
Edemar também agia com muita violência e ameaçava a vida das vítimas.
Por fim, alega que o acusado Edemar não era da cidade de Cáceres e que pelo que se recorda já havia completado 18 anos de idade
. ” (Grifo. Transcrição sentença, ID. 25040472).

David Gláucio Deluque
: “
alega que por volta das 19h15min aconteceu um sinistro no quarto B2, onde dois adolescentes simularam uma briga entre eles, e pediram aos agentes para que retirassem o Edemar do quarto, pois ele seria o desafeto da briga, então os agentes disseram aos indivíduos para que aguardassem, pois iriam analisar um pouco a situação, porém os adolescentes entraram em luta corporal de fato, momento este que os agentes pegaram as chaves para retirar um deles de dentro do quarto, sendo que lá dentro havia 04 (quatro) adolescentes aquele dia. Afirma que no momento em que o Edemar ia sair do quarto, ele colocou um colchão entre a grade e saiu correndo em fuga. Alega que seu colega Willian foi atrás do acusado Edemar buscando detê-lo, mas estes entraram em luta corporal, até que o acusado dominou o agente Willian, enquanto isso, os adolescentes que estavam no quarto buscavam abrir a porta, tendo em vista que o colchão estava impedindo que a porta fechasse, até que estouraram a grade e partiram para cima dos agentes.
Relata que as vítimas se renderam, tentaram colaborar com os fugitivos para que eles não fizessem nenhum mal com ninguém, até mesmo porque o Edemar estava em posse do agente Willian. Relata que por mais que conversavam para que os fugitivos fizessem o que quisessem, mas que não machucassem as vítimas, estes prenderam todos dentro do quarto e houve a fuga em massa.
Afirma que somente dois internos não fugiram, um inclusive era membro do quarto dos fugitivos. Por fim,
destaca que os fugitivos levaram o carro de um colega seu, bem como celulares e dinheiro de todas as vítimas
. ”
(Grifo. Transcrição sentença, ID. 25040472).

Ronie Von de Souza Dias
: “
alega que o acusado
Edemar jogou um colchão na porta impedindo que ela fechasse, saiu em fuga e ameaçou um dos agentes com um “chuço” e que nesse acontecido os fugitivos subtraíram seu automóvel.
Afirma que os fugitivos simularam uma briga, e que ao tentarem separar e retirar um deles de dentro do quarto,
Edemar jogou um colchão na porta e o caos começou, renderam o agente Willian com um “chuço”, prenderam os demais dentro do quarto, subtraíram os pertences das vítimas
. Por fim, confirma que os que começaram a fuga foi o Edemar, Renner e João Antônio
. (...). ” (Grifo. Transcrição sentença, ID. 25040472).

Willian de Oliveira Castro
:
“afirma que o acusado Edemar estava no quarto com mais três adolescentes, estes simularam uma briga por volta das 19hrs, e então os agentes foram abrir o quarto para retirar um deles e separar a briga. Alega que no momento em que o Edemar saía do quarto jogou seu colchão impedindo que a grade fosse fechada, momento em que os outros integrantes do quarto foram para cima dos agentes. Relata que no momento em que o Edemar correu em fuga, grudou nele, caíram no chão e começaram a ter luta corporal, enquanto isso, um indivíduo que estava no quarto conseguiu escapar e foi até a recepção em busca da agente que fica lá, e levou a agente até o fundo, em seguida o
Edemar retirou um ferro que estava escondido em seu short e começou a ameaça-lo, a partir daí não reagiu mais, e todos os agentes se renderam
. Relata que os adolescentes prenderam todos os agentes dentro do quarto e começaram a soltar todos os internos, subtraíram os celulares, bem como o carro de um dos agentes. ”
(Grifo. Transcrição sentença, ID. 25040472).

De outro vértice, ao ser interrogado pelo juízo, o recorrente
Edemar Souza Welter
confessou parcialmente os fatos, confirmando “
que efetuaram a fuga, mas foi algo de momento, nada premeditado, e que não subtraiu nenhum pertence dos agentes, apenas renderam os agentes, os trancaram dentro do quarto, então foi até a sala em que estavam os seus pertences de quando chegou à unidade, e enquanto isso, os outros abriram as outras celas, então virou uma correria dentro da unidade. Afirma que com medo da polícia chegar correu para uma região de mata próxima a unidade, lá ficou uma noite e no outro dia na parte da tarde conseguiu uma carona e saiu rumo à cidade de Cuiabá. Alega que estavam em 04 (quatro) adolescentes dentro do quarto naquele dia. Ressalta que provavelmente os outros fugitivos subtraíram os itens mencionados, pois todos os internos foram soltos, todas as celas foram abertas, mas no momento que isso aconteceu estava procurando suas roupas de quando chegou à unidade para se evadir do local até alguma mata próxima (...). ”
(Transcrição sentença, ID. 25040472).

Denote-se da leitura do interrogatório que o réu confessou a fuga junto com os demais envolvidos, todavia, disse que não houve agressão, não usando de força ou coação física contra os agentes Socioeducativo. Negou a autoria delitiva quanto ao fato descrito como roubo circunstanciado.

Analisando as provas produzidas em juízo, verifica-se que os depoimentos prestados pelos agentes se mostraram firmes e harmônicos, em integral consonância com a denúncia, ao passo que a versão apresentada pela defesa de que a acusação não desencumbiu seu ônus probatório, pois as vítimas não apontaram com exatidão a participação do recorrente, é frágil diante do conjunto probatório carreado aos autos.

Veja-se.

A vítima Willian de Oliveira, disse que Edemar retirou um ferro que estava escondido em seu
short
e começou a ameaçá-lo, a partir daí não reagiu mais, e todos os agentes se renderam.

Em consonância, o agente Ronie relatou que o acusado Edemar jogou um colchão na porta impedindo que ela fechasse, saiu em fuga e ameaçou um dos agentes com um “
chucho
” e que nesse instante os fugitivos subtraíram seu automóvel.

O agente David Gláucio, confirmou que os fugitivos levaram o carro de um colega, bem como celulares e dinheiro de todas as demais vítimas.

Em arremate, a vítima Caroline Amorim, disse que o recorrente simulou uma briga dentro do quarto, ressaltando que os fugitivos levaram todos os pertences das vítimas, sendo celulares, dinheiro, capacetes, bem como o carro de um deles, ao qual utilizaram para sair do local.

Ressalta-se que "
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Desse modo, não há falar-se em presunção, mas em elementos probatórios concretos apresentados sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

No que tange à pena do recorrente Edemar, irresigna-se a defesa quanto à dosimetria aplicada ao crime previsto no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal, alegando que o sentenciante reconhece como favoráveis todas as circunstâncias judiciais de caráter pessoal do artigo 59 do Código Penal, porém, fixa a pena-base em 6 (seis) meses acima do mínimo legal, sustentando a necessidade de aplicação da pena mínima de 4 (quatro) anos nessa primeira etapa do processo dosimétrico.

Aduz, ainda, a participação de menor importante do recorrente, bem como a aplicação do § 2° do artigo 157, do Código Penal, na fração mínima de 1/3 (um terço), vez que afastada sem qualquer justificativa.

Para melhor compreensão, transcrevo a dosimetria aplicada pelo juízo singular:

“ (...) DA DOSIMETRIA DA PENA.

Em relação ao art. 352, do Código Penal.

O Código Penal atribui para o crime de evasão mediante violência contra a pessoa (art. 352) a pena de detenção, de 03 (três) meses a 01 (um) ano, além da pena correspondente a violência.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade está evidenciada, sendo o grau de reprovabilidade da conduta elevado. O Réu não possui antecedentes criminais. Nada há nos autos sobre a conduta social do acusado. Sua personalidade, não se pode afirmar ser voltada para a prática de delitos. Os motivos do crime não lhe favorecem, pois pretendeu fuga do local, sendo esta inerente ao próprio crime perpetrado. O fato praticado não causou graves consequências. No que se refere ao comportamento das vítimas, devo salientar que não dificultaram e nem contribuíram para a prática delituosa. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base no seu mínimo legal, qual seja, em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase de aplicação da pena, observo a incidência da confissão espontânea, a qual traduz-se em atenuante a ser analisada no caso dos autos, contudo, denoto que a mesma não poderá servir nesta fase de aplicação da pena para diminuir sua pena, eis que a mesma encontra-se atualmente no mínimo legal.

Referido entendimento encontra amparo na súmula 231 do ST, a qual prevê: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, sendo que por tala argumento, deixo de atenuar a pena, mesmo tendo o acusado confessado a prática delitiva.

Na terceira fase de aplicação da pena inexistem circunstâncias que alterem sua pena para o crime em questão, mantendo definitiva a pena do réu,
em relação ao crime previsto no art. 352, do Código Penal em 03 (três) meses de detenção.

Em relação ao crime previsto no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal (roubo veículo).

O Código Penal atribui para o crime de roubo (art. 157, §2o) a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a
culpabilidade
está evidenciada, sendo o grau de reprovabilidade da conduta elevado. O Réu não possui antecedentes criminais. Nada há nos autos sobre a conduta social do acusado. Sua
personalidade,
não se pode afirmar ser voltada para a prática de delitos. Os
motivos do crime
não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta. As
circunstâncias fáticas
lhe são desfavoráveis pois utilizou-se de um chuço para conseguir seu intento criminoso. O fato praticado não causou graves
consequências.
No que se refere ao
comportamento das vítimas
, devo salientar que não dificultaram e nem contribuíram para a prática delituosa. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base no seu mínimo legal, qual seja, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena, inexistentes agravantes ou atenuantes a serem analisadas.

Denoto que diferente do que ocorreu no crime previsto no art. 352, do Código Penal, o réu Edemar Souza Welter negou a prática delitiva que lhe fora imputada pelo crime de roubo majorado em questão, razão pela qual não deve ser reconhecida a atenuante da confissão em relação a referido crime.

Na terceira fase de aplicação da pena, deve-se incidir uma circunstância apta a majorar a pena base do réu.
Trata-se de roubo qualificado pelo o concurso de duas ou mais pessoas, nos termos da fundamentação da presente sentença, bem como do art. 157, §2o, incisos II, do Código Penal, razão pela qual majoro a pena do réu em 1/2, passando a mesma a 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Contudo, da análise do feito, denoto que o réu Edemar Souza Welter cometeu, auxiliou ou participou do cometimento de cinco crimes de roubo distintos, eis que tratavam-se de vítimas diversas, devendo incidir nesta fase de aplicação de pena em relação ao crime de roubo majorado o concurso formal de crimes, nos termos do art. 70, do Código Penal.

Denote-se que o réu, agiu mediante um único desígnio, contudo causou dois ou mais resultados, tratando-se do concurso formal perfeito.

(...)

Assim, denote-se que embora tenha sido um único desígnio, o réu, ao agir, atingiu o patrimônio da mais de uma vítima, além de haver consumado mais outros quatro delitos, causando diversos resultados, devendo ser aplicado ao caso o concurso formal próprio ou perfeito, conforme supramencionado, bem como devidamente fundamentado alhures.

Desta feita,
a pena do réu deve ser majorada nas proporções do art. 70,
caput
, primeira parte, do Código Penal, razão pela qual majoro a pena do mesmo em 1/4, passando a 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a qual torno definitiva à míngua de outras circunstâncias.

Saliento que a pena fora majorada em referida proporção ante o fato de que o réu cometeu 05 crimes de roubo, sendo utilizado um critério quantitativo para a aplicação do concurso formal em questão.

Noto ainda que se fosse realizada a individualização de todos os crimes praticados de roubo em relação as vítimas, a somatória das penas seria prejudicial ao réu, visto que não haveria como, pelas circunstâncias observadas no caso, aplicar, mesmo que se fossem as penas mínimas dos delitos, pena inferior a oito anos, tal como lhe fora aplicado neste caso.

Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, fixados estes a razão de um trigésimo do salário mínimo vigente. Neste caso, leva-se em conta que a multa deve ser somada, aplicando este magistrado a individualização da primeira fase acima realizada para todos os delitos, visto que nenhuma diferença houve, incluindo dois dias multa, para cada um dos delitos, em razão da utilização de chuço, bem como pela reprovabilidade anormal das condutas.

Em relação ao art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90).

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90) atribui para o crime de corrupção de menores a pena de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade está evidenciada, sendo o grau de reprovabilidade da conduta elevado. O Réu não possui antecedentes criminais. Nada há nos autos sobre a conduta social do acusado. Sua personalidade, não se pode afirmar ser voltada para a prática de delitos. Os motivos do crime não lhe favorecem, pois pretendeu fuga do local, sendo esta inerente ao próprio crime perpetrado. O fato praticado não causou graves consequências. No que se refere ao comportamento das vítimas, devo salientar que não dificultaram e nem contribuíram para a prática delituosa. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base no seu mínimo legal, qual seja, em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena, observo a incidência da confissão espontânea, a qual traduz-se em atenuante a ser analisada no caso dos autos, contudo, denoto que a mesma não poderá servir nesta fase de aplicação da pena para diminuir sua pena, eis que a mesma encontra-se atualmente no mínimo legal.

Referido entendimento encontra amparo na súmula 231 do ST, a qual prevê: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, sendo que por tala argumento, deixo de atenuar a pena, mesmo tendo o acusado confessado a prática delitiva.

Na terceira fase de aplicação da pena inexistem circunstâncias que alterem sua pena para o crime em questão, mantendo definitiva a pena do réu, em relação ao crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90) em 01 (um) ano de reclusão.

Contudo, há ainda que se incidir no caso em comento, o concurso formal imperfeito, vejamos:

(...) situação diversa é aqueles contida na parte final do caput do art. 70, do Código Penal, em que a lei pena faz prever a possibilidade de o agente atuar com designos autônomos, querendo dolosamente, a produção de ambos os resultados (GRECO, Rogério, Código Penal Comentado, 6a Edição, Editora Impetus: Niterói, RJ, 2012, p. 188).

No caso dos autos, denote-se, conforme já mencionado, que o réu agiu em todo o contexto fático com apenas uma ação, contudo desta ação resultaram diversas consumações específicas de outros crimes.

Em se tratando dos crimes de roubo, conforme já descrito, adveio o resultado de concurso formal próprio, contudo, nesta fase processual, diferente do que ocorreu com o crime em questão, denoto que o réu Edemar ao empreender a fuga do Cento Socioeducativo, cometeu os crimes de roubo majorados, e corrupção de menores, possuiu desígnios diferentes, ou seja, vários intentos criminosos, embora tenham participados todos de uma mesma ação.

Desta feita, a pena do réu deve ser majorada nas proporções do art. 70, caput, segunda parte, do Código Penal, eis que, o réu agiu com dolo em todas as intenções criminosas ocorridas nos autos, já que possui o intento criminoso da fuga deliberada do Centro Socioeducativo, mediante o emprego de violência, tendo inclusive auxiliado no mesmo com o emprego do ‘chuço’ indicado pelas vítimas, além de ter cometido ou participado e auxiliado na consumação dos crimes de roubo que lhe são imputados.

Assim sendo, devem as penas imputadas ao réu serem somadas, nos termos do art. 69, do Código Penal, conforme a leitura do artigo supramencionado, razão pela qual passa a pena definitiva do réu a ser 08 (oito) anos 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 03 (três) meses de detenção, além de 60 (sessenta) dias-multa.

DISPOSITIVO DA SENTENÇA

Ante todo o exposto, julgo procedente a acusação para:

CONDENAR o réu Edemar Souza Welter nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II (por cinco vezes, em concurso formal próprio) c\c art. 352, ambos do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), todos em concurso formal impróprio de crimes (art. 70, do Código Penal), à pena de c\c art. 70, ambos do Código Penal, 08 (oito) anos 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 03 (três) meses de detenção, além de 60 (sessenta) dias-multa, fixados estes a razão de um trigésimo do salário mínimo vigente.

Estabeleço, ao réu, como regime inicial de cumprimento da pena o fechado, nos termos do art. 33, §2o, alínea ‘a’, do Código Penal. (...) .”

De imediato, constata-se da narrativa do boletim de ocorrência, bem como pelos depoimentos judicias que o recorrente Edemar foi um dos organizadores da fuga, não havendo fala-se em participação de menor importância.

No que tange às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que para o delito de roubo circunstanciado, o magistrado valorou como negativo os vetores da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Desse modo, afasto a valoração negativa dos motivos do crime, vez que o ganho fácil sem atividade honesta é inerente ao crime de roubo, já punido pelo tipo penal.

Contudo, considerando o desvalor atribuído aos vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime, sendo no caso de especial gravidade, entendo que a exasperação em 6 (seis) meses do mínimo da pena é proporcional e razoável, devendo ser mantida.

De outro lado, a majoração da pena pela metade (1/2) na aplicação do inciso II, do § 2°, do artigo 157, do Código Penal, deve ser revista, pois, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sua aplicação acima de 1/3 (um terço), demanda fundamentação em concreto.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. MAJORAÇÃO ALÉM DE 1/3. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO E A PRÁTICA DO CRIME EM CONCURSO DE PESSOAS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A ELEVAÇÃO DA PENA. INDICAÇÃO DE ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a majoração da pena na terceira fase da dosimetria alusiva ao delito de roubo majorado, em fração mais elevada que 1/3, demanda fundamentação concreta.

2. O fato de o crime haver sido perpetrado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, não é justificativa suficiente para majorar a pena, sem que haja indicação de peculiaridades do caso concreto que fundamentem a elevação.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1632047/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017).

Com efeito, considerando que a pena intermediária do crime de roubo circunstanciado em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses, aplicando a fração de 1/3 (um terço), resta estabelecida na terceira fase do processo dosimétrico em 6 (seis) anos de reclusão.

Por conseguinte, mantenho a fração de 1⁄4 (um quarto) aplicada em decorrência do concurso formal de crimes, tornando-a definitiva para o crime de roubo em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Ainda, mantenho o concurso material (CP, art. 69) entre os crimes de roubo — 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão —, e corrupção de menores — 1 ano de reclusão —, pois, no caso, restou mais benéfico ao réu.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, redimensionando a pena do recorrente
Edemar Souza Welter
para 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa (roubo e corrupção de menores), e 3 (três) meses de detenção (crime de evasão mediante violência contra a pessoa), no regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2°, “a”).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020